Tribunal: TJDFT
Processo: 0738816-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 26 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4o DO CPC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Princípio da Causalidade orienta que a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser dirigida àquele que tiver dado causa a instauração do feito judicial. O presente feito foi extinto sem resolução do mérito, sendo necessário se observar, portanto, o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes, inclusive os honorários advocatícios de sucumbência. Assim, é inconteste o cabimento da condenação em honorários de sucumbência, atentando-se para o princípio da causalidade, considerando, no presente caso, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, qual seja, a parte exequente, o que se constata pelo cancelamento da CDA informado pelo próprio Distrito Federal.
2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. No entanto, a jurisprudência do STJ excepcionou a aplicação do citado dispositivo legal nos casos em que o executado já houver oferecido embargos à execução, nos termos da Súmula n. 153 do STJ. Em sequência, sedimentou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa apenas exonera a Fazenda Pública de arcar com os encargos sucumbenciais quando ocorrer antes da citação do Executado.
3. Importante frisar, ainda, que, via de regra, não se aplica a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não se mostra irrisório, sendo que o presente caso não representa exceção ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.
4. Nos casos em que o exequente reconhece a pretensão do executado antes da sentença, aplicam-se os critérios de redução dos honorários sucumbenciais à metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e desprovido.